Tribunal: TJDFT
Processo: 0017691-33.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0017691-33.2015.8.07.0001 AGRAVANTES: INCORPORAÇÃO GARDEN LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, INCORPORADORA BORGES LANDEIRO S.A. AGRAVADOS: ALISSON OLIVEIRA MOURA, FLAVIA MONICI LIMA MOURA DESPACHO INCORPORAÇÃO GARDEN LTDA e OUTRA se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por elas manejado. Defendem a inaplicabilidade do enunciado 284 da Súmula do STF. Sustentam, ainda, o preenchimento dos requisitos legais de admissibilidade recursal. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro o pedido formulado no id. 24006990, para que todas as intimações da parte agravante sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados JOSÉ CARLOS ISSY, OAB/GO sob n° 18.799 e TATIANE CARVALHO ALVES MELO, OAB/GO sob o n° 52.449. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026